Tribunal: TJPA
Processo: 0017057-24.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017057-24.2016.8.14.0028

APELANTE: DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA, CLIMSYSTEM COMERCIO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

APELADO: RENATA BANDEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Disbrava Distribuidora de Caminhões Ltda. e Climsystem Comércio e Exportação de Equipamentos Ltda. - EPP contra acórdão que confirmou sentença de procedência parcial em ação indenizatória ajuizada por Renata Bandeira da Rocha. As embargantes foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Alegam omissão e contradição quanto à produção de prova pericial, ao pedido de redução do valor da indenização e à aplicação do art. 86 do CPC quanto à sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição do acórdão em relação à produção de prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais; (iii) determinar se houve omissão na análise da distribuição dos ônus sucumbenciais com base no art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado aprecia expressamente a alegação de cerceamento de defesa, destacando que as partes renunciaram à prova pericial em audiência e que os elementos constantes nos autos foram suficientes para formar o convencimento judicial.

A impossibilidade de realização da perícia em razão de reparos unilaterais feitos no veículo foi analisada e afastada com base na jurisprudência que dispensa a prova de culpa em casos de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 18 do CDC).

O pedido de redução do valor da indenização foi analisado e indeferido no acórdão, por considerar o montante proporcional à extensão do dano sofrido.

A distribuição dos ônus sucumbenciais foi adequadamente enfrentada, sendo atribuída integralmente às rés, tendo em vista o acolhimento substancial do pedido da autora.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem ao reexame das provas, conforme art. 1.022 do CPC.

Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A renúncia expressa à produção de prova pericial afasta alegação de cerceamento de defesa.

A manutenção do valor da indenização por danos morais se justifica quando o montante fixado se mostra proporcional ao dano.

Não há sucumbência recíproca quando a parte autora tem seu pedido acolhido de forma substancial.

Embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida configuram medida protelatória, passível de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 18.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Disbrava Distribuidora de Caminhões Ltda
e
Climsystem Comércio e Exportação de Equipamentos Ltda - EPP
, em face do v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível que confirmou a sentença de procedência parcial do pedido inicial formulado por
Renata Bandeira da Rocha
, condenando as ora embargantes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A decisão embargada, conforme o acórdão, afastou a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que as partes teriam dispensado a produção de prova pericial. No entanto, os embargantes sustentam haver omissão e contradição quanto a esse ponto, aduzindo que:

(i) a decisão saneadora de primeiro grau condicionou a inversão do ônus da prova à apresentação do veículo para perícia técnica, sob pena de revogação da medida, o que não teria sido observado pela embargada, que realizou unilateralmente reparos no automóvel, impossibilitando a realização da perícia e configurando cerceamento de defesa;
(ii) houve omissão quanto à apreciação do pedido de redução do valor da condenação por danos morais;
(iii) não houve manifestação expressa acerca da aplicação do art. 86 do CPC, no tocante à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em razão de suposta sucumbência recíproca

.

Em contrarrazões apresentadas ao id eletrônico nº 25757314, a embargada requer o
não conhecimento
dos embargos, ao argumento de que estes visam apenas rediscutir o mérito do julgado, sem que tenham apontado efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sustenta o caráter manifestamente protelatório da medida, postulando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia gira em torno da alegada omissão e contradição no acórdão que julgou a apelação cível, especialmente no que tange à produção de prova pericial, ao valor da indenização por danos morais e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Analisando detidamente os autos, constata-se que
a decisão embargada efetivamente apreciou as teses jurídicas levantadas pelas partes
, destacando que as partes teriam expressamente
abdicado da produção de prova pericial em audiência
, e que os elementos probatórios constantes nos autos, como laudos e documentos técnicos, foram suficientes para formar o convencimento do juízo

.

No que se refere à alegada impossibilidade de realização da perícia em virtude de reparos realizados pela autora no veículo, constata-se que
o ponto foi analisado e afastado com base na jurisprudência consolidada
, segundo a qual a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, à luz do art. 18 do CDC, independe da prova de culpa, sendo bastante a demonstração do defeito e do dano causado

.

Quanto à alegada omissão sobre a
distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
, observo que a sentença e o acórdão atribuíram integralmente a sucumbência às empresas rés, não havendo margem para reconhecimento de sucumbência recíproca, uma vez que o pedido indenizatório da autora foi acolhido de forma substancial, e o decaimento das rés foi significativo.

Por fim, a alegação de ausência de manifestação quanto ao
pedido de redução do valor da indenização
também não prospera. A decisão embargada foi clara ao manter o valor fixado, entendendo-o proporcional à extensão do dano, conforme jurisprudência e precedentes do Tribunal
.

Ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame das provas, devendo limitar-se às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC. A tentativa de reabrir debate sobre matéria já decidida e devidamente fundamentada caracteriza-se como medida de cunho procrastinatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2025